Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-31.2018.8.11.0008
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000940-31.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR VIANA DA SILVA - CPF: 402.118.498-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELMAR JOSE LINCK - CPF: 503.178.229-34 (VÍTIMA), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
ADUZIDA A INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVA JUDICIALIZADA HARMÔNICA – CARÁTER RECOMENDATÓRIO DO ART. 226 DO CPP –
ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME
–
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1
. Indevida a absolvição por insuficiência de provas quando houver nos autos depoimento da vítima do fato a reconhecer os acusados em ambas as fases procedimentais, a partir da constatação de que o crime fora praticado com os rostos descobertos.

2. O
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP, que traduzem, à luz da jurisprudência do STJ, mera recomendação legal, constitui apenas irregularidade, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Júnior Viana da Silva
e
Eduardo Henrique Martins dos Anjos
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654, de 23/04/2018).

Inconformada
,
as defesas buscam a absolvição dos apelantes, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas, sobretudo diante de alegada invalidade do reconhecimento efetuado pela vítima, em desarmonia com o art. 226 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento dos apelos.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Júnior Viana da Silva e Eduardo Henrique Martins dos Anjos
foram condenados
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654, de 23/04/2018), porque
“(...) no dia 16 de janeiro de 2018, por Volta das 14h50min, na loja Móveis Linck, localizada na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Parque Industrial, na cidade de Barra do Bugres —MT , (...) em liame subjetivo e relevância causal das condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, um notebook Acer, um celular, uma carteira de couro, um chapéu e um estojo com caneta e lapiseira apex, pertencente ao proprietário do estabelecimento comercial, Elmar Jose’ Linck
”
(
sic
).

Inconformada
,
as defesas buscam a absolvição dos apelantes, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas, sobretudo diante de alegada invalidade do reconhecimento efetuado pela vítima, em desarmonia com o art. 226 do Código de Processo Penal.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Boletim de Ocorrência, do Auto de Avaliação Indireta, do Termo de Reconhecimento de Objeto e dos depoimentos angariados em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.

Os réus negam a prática delitiva, destacando que foram presos por conta de outro crime patrimonial, não foram encontrados consigo os bens subtraídos e o reconhecimento efetivado pelas vítimas deu-se à revelia da lei. Júnior afirma, ainda, que sequer estaria na comarca na data do fato, enquanto Eduardo pontua que, em sede policial, a vítima teria titubeado ao identificá-los.

Ocorre, porém, que a vítima os reconheceu em ambas as etapas procedimentais. Em juízo, ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitiva e, além de detalhar
o modus operandi
empregado, afirmou que os apelantes praticaram a conduta com as faces descobertas, sendo possível identificá-los com certeza.

Confira-se:

“
(...) na época do pagamento lá, disse que houve um boato lá que iria
ter
dinheiro na empresa né, e daí o pessoal foi lá né, esses elementos aí. Promotora: o Eduardo e o Júnior? Vítima: é, isso, entraram e abordaram nós, fez abrir o cofre né, mas não tinha dinheiro nenhum né. Promotora: eles estavam com arma de fogo? Vítima:
estava com arma de fogo
. Promotora: eles ameaçaram matar vocês? Vítima:
ameaçaram, falaram assim, que se a gente não ficasse quietinho, eles iam fazer...
Promotora: e o que eles subtraíram de lá? Vítima: lá eles levaram computador, o celular do outro funcionário nosso. Promotora:
eles estavam encapuzados? Vítima: não.
Promotora:
rosto normal? Vítima: rosto normal
. Promotora: o
Senhor conseguiu fazer reconhecimento deles na delegacia? Vítima: sim
(...) Promotora. os dois estavam com revólver ou só um? Vítima:
os dois estavam com revólver
(...) Promotora: e apontaram na cabeça de vocês? Vitima: apontaram,
colocaram nós de joelho contra a parede
(...) fica quietinho ai que nós (...) Promotora: o Senhor sabe dizer se alguém foi agredido, se foi machucado, se bateram em alguém? Vítima: meu outro funcionário eles deram um empurrão (...) Promotora: com chutes, pisões... Vítima: isso, justamente no outro funcionário eles fizeram isso. Promotora: e eles falaram que estavam fazendo aquilo porque sabiam que tinha dinheiro? Vítima: sim (...) aí eles amarraram nós lá e... Promotora. deixaram amarrados? Vítima: e aí só falou oh daqui vinte minutos você chama a polícia, daí nós levamos uns vinte minutos pra poder se soltar né (...) aí levaram a minha carteira né, mas acharam lá no maracanã mesmo, acharam os documentos, tudo, só o notebook e o celular que não acharam (...).
Defesa: esses dois que o Senhor reconheceu (...) lá com o Senhor, o Senhor tem absoluta certeza de que se tratava daqueles dois mesmo, ou

pairava alguma dúvida?

Vítima
:
teve absoluta certez
a. Defesa: absoluta certeza de que havia sido aqueles dois mesmo? Vítima: é (...).
Magistrado: o reconhecimento foi uma semana depois é isso mesmo? Vítima: é, uma semana depois aqui, mas lá em cima, quando eles pegaram eles, eu já fui reconhecer eles já, um dia depois
. Magistrado: e a arma que estava com esse pessoal o Senhor reconheceu também como a mesma arma? Vítima: sim, a mesma arma” (sic).

Quanto ao reconhecimento dos acusados, a jurisprudência pátria tem entendido que
as formalidades do art. 226 do CPP traduzem mera recomendação legal e não exigência imposta pelo legislador. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais ratificado em juízo, mas também em outros admitidas elementos a justificar o suporte probatório da autoria.

2. A jurisprudência desta Corte é de que
o descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade
.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 414.348/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020